Tribunal: TJSP
Processo: 1000971-71.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
RECURSO DA AUTORA – INTEMPESTIVIDADE – OCORRÊNCIA – recurso interposto depois do esgotamento do prazo legal – apelação intempestiva – recurso não conhecido

RECURSO DA RÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – existência do débito questionado na inicial não demonstrada pela ré – inscrição indevida do nome da

Ementa:
RECURSO DA AUTORA – INTEMPESTIVIDADE – OCORRÊNCIA – recurso interposto depois do esgotamento do prazo legal – apelação intempestiva – recurso não conhecido

RECURSO DA RÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – existência do débito questionado na inicial não demonstrada pela ré – inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – hipótese de dano in re ipsa – fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida quanto ao principal, por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – ausência de ofensa ao artigo 10 do CPC – inocorrência de decisão surpresa porque a ré teve oportunidade de se manifestar sobre a questão – pedido feito pela autora no apelo, impugnado em contrarrazões – responsabilidade extracontratual – incidência do encargo a partir da data do evento danoso – Súmula no 54 do STJ.

Resultado: recurso da autora não conhecido. Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000971-71.2018.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante/apelado
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, é apelada/apelante EVELAINE DA
ROSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso da autora, desprovido o da ré, com alteração de ofício, V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-71.2018.8.26.0281 - Voto 23282
2
VOTO No: 23282
APEL. No: 1000971-71.2018.8.26.0281
COMARCA: ITATIBA
JUÍZA: DRA. RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
APTES. e APDOS. (reciprocamente): ANHANGUERA EDUCACIONAL
LTDA. e EVELAINE DA ROSA
RECURSO DA AUTORA
INTEMPESTIVIDADE

OCORRÊNCIA recurso interposto depois do esgotamento do
prazo legal apelação intempestiva recurso não conhecido
RECURSO DA RÉ
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE existência do débito questionado na inicial não
demonstrada pela ré inscrição indevida do nome da autora nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito hipótese de dano in
re ipsa fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e
com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a
indenização na hipótese sentença mantida quanto ao principal,
por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP.
JUROS DE MORA TERMO INICIAL ALTERAÇÃO DE
OFÍCIO ausência de ofensa ao artigo 10 do CPC inocorrência
de decisão surpresa porque a ré teve oportunidade de se manifestar
sobre a questão pedido feito pela autora no apelo, impugnado em
contrarrazões responsabilidade extracontratual incidência do
encargo a partir da data do evento danoso Súmula no 54 do STJ.
Resultado: recurso da autora não conhecido. Apelo da ré
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-71.2018.8.26.0281 - Voto 23282
3
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
danos morais ajuizada pela autora Evelaine da Rosa contra a ré Anhanguera
Educacional Ltda. Alegou a autora, em síntese, que foi surpreendida pela informação
de que seu nome estava negativado por ordem da ré. Desconhece a origem da dívida,
pois nunca celebrou contrato com a ré. Postulou a declaração de inexistência do
débito, com a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais no
montante de R$ 15.000,00. Pediu a procedência da ação para tais fins.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, para o fim de
ser declarada a inexistência do débito no valor R$ 331,06, condenada a ré no
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00. A
sentença está a fls. 181/186.
Há recursos de lado a lado.
Em seu apelo (fls. 196/205), dentre outros argumentos, a ré
sustentou que a negativação se deu em exercício regular de direito, por conta de
dívida existente. Rechaçou a presença dos pressupostos da responsabilidade civil.
Defendeu a inexistência de abalo moral indenizável. Postulou a redução do montante
da indenização, reputado excessivo.
No arrazoado que ofereceu (fls. 220/226), a autora pleiteou a
majoração da indenização por danos morais para o montante de R$ 18.000,00, a
alteração do termo inicial dos juros de mora com base na Súmula no 54 do STJ, bem
como o aumento da verba honorária para o patamar de 20% sobre o valor da
condenação. Pediu o provimento do recurso para tais fins.
Ambas as partes apresentaram respostas (fls. 213/216 e
230/234). A ré suscitou preliminar de intempestividade. No mais, a autora e a ré
basicamente pediram que os recursos contrários fossem desprovidos.
É a síntese necessária.
O recurso da autora não merece ser conhecido, porque
intempestivo.
De acordo com a certidão de fls. 179, a publicação/intimação
da sentença foi disponibilizada no D.J.E. no dia 25/07/18, uma quarta-feira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-71.2018.8.26.0281 - Voto 23282
4
Considera-se, portanto, como data da publicação o dia 26/07/18, quinta-feira.
O prazo de quinze dias úteis teve início no dia 27/07/18 (sexta-
feira). O termo final se deu no dia 16/08/18, quinta-feira. Entretanto, o apelo foi
interposto somente em 12/09/18 mais de quinze dias úteis depois do vencimento do
prazo.
Da consulta aos registros de encerramento de expediente e
indisponibilidade de sistemas disponíveis no site deste tribunal,1 verifica-se que não
houve qualquer suspensão ou encerramento irregular do expediente na comarca de
origem.
Assim, não se justifica a apresentação extemporânea do
recurso da autora.
De outra banda, o recurso de apelação da ré merece ser
conhecido, porque foi interposto dentro do prazo de 15 dias (cf. artigos 219, caput,
224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente
recolhido.
O apelo da ré não comporta provimento.
A ilustre magistrada de 1o grau assim decidiu a questão: “A
requerente alegou que não teve vínculo com a instituição de ensino requerida, mas a
requerida efetuou cobrança indevida em seu nome. Na sequência, verifica-se às fls.
15/17 que o nome da requerente consta no cadastro de inadimplentes Serasa
Experian. Destarte, como já evidenciado, o fornecedor de serviços apenas não será
responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
(inciso I do §3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) ou que a culpa é
exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II do §3o do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor). Neste diapasão, cabia à ré comprovar que a autora
efetivamente realizou matrícula perante a instituição educacional, bem como
frequentou as aulas. Com os documentos colacionados junto com a contestação, não
se depreende qualquer prova neste sentido. Ante a ausência de comprovação da
relação jurídica entre as partes, necessário se reconhecer a inexigibilidade do débito
e a consequente exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes. Lado
outro, reconhecida a responsabilidade da requerida, há que se acolher o pedido de
1 Informações disponíveis em http://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForense
e http://www.tjsp.jus.br/Indisponibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-71.2018.8.26.0281 - Voto 23282
5
compensação da requerente pelos danos morais suportados, o que ficou delineado
pela inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 15/17), bem como
por aqueles decorridos durante o trâmite da demanda. De mais a mais, o dano
moral se mostra evidente e de efeitos concretos, notadamente em razão da inscrição
do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, cumpre consignar
que os danos morais devem ser fixados de forma a compensar o sofrimento sem se
tornar fonte de enriquecimento sem causa da vítima. Nessa senda, o valor pleiteado
pela requerente (R$ 15.00,00) perfaz montante exacerbado. Assim, entendo prudente
a fixação da compensação por danos morais em R$ 10.000,00, diante do suporte
fático que se apresenta”.
Quanto ao principal, a sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do
permissivo contido no art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos judiciosos fundamentos consignados na sentença,
acrescenta-se que os documentos trazidos pela ré com a contestação não guardavam
qualquer pertinência com o objeto do litígio. Isso porque a ré trouxe com sua peça
defensiva somente seus atos constitutivos e outros documentos inerentes ao seu
estatuto social.
Diga-se que os 'prints' de tela do sistema da ré que foram
inseridos nos corpos da contestação e do arrazoado de apelação (fls. 95 e 199/200,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-71.2018.8.26.0281 - Voto 23282
6
respectivamente) não tinham potencial para demonstrar a existência de contrato entre
as partes, uma vez que não se fizeram acompanhar de instrumento contratual, ficha
de matrícula, livro de presenças etc.
Em realidade, os 'prints' de tela em referência contém apenas
indicação de débito em aberto em nome da autora, acompanhada de informação no
sentido de que a matrícula não teria sido regularizada.
Era ônus da ré demonstrar a existência de matrícula da autora
na instituição de ensino, bem como o suposto motivo que teria culminado com a não
regularização da situação cadastral da indigitada aluna. Ainda, era ônus da ré
demonstrar, além da existência de contrato/matrícula, se o desligamento ou a não
concretização de vínculo do aluno com a instituição de ensino daria ensejo ao
pagamento de valores, bem como a que título. Contudo, a ré se descurou
integralmente do seu ônus probatório a respeito de tais fatos.
Quanto ao mais, há muito é pacífica a jurisprudência no
sentido de que o mero lançamento indevido (ou abusivo) do nome da pessoa em
banco de dados cadastrais de devedores, ou em serviço de protesto, já faz inferir a
ocorrência de dano moral. Neste sentido, de serem verificados os julgados insertos
em JTJ 134/151 e RT 707/150.
Assim, é inevitável que se conclua que da inscrição indevida
indevida, porque não comprovada a relação negocial entre as partes do nome da
apelada em cadastro de inadimplentes, adveio dano moral, passível de indenização.
Presentes o dano e a responsabilidade da ré, passa-se à análise
do quantum fixado pela i. magistrada de 1o grau.
Não se olvida que, além do caráter dúplice que se
consubstancia em sua clara finalidade preventiva e compensatória2, a indenização
proveniente de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no momento da fixação do quantum debeatur. Este deve ser
prudentemente arbitrado, conforme as circunstâncias em concreto, de forma que seja
nem exorbitante, dando margem ao injustificado locupletamento da vítima, nem
demasiadamente irrisório e insignificante diante da capacidade econômica dos
demandados, de maneira a não lhes impingir a devida desmotivação em voltar a
2 Tratado de Responsabilidade Civil. Rui Stoco. 7a Edição. 2007. RT. p. 1708.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-71.2018.8.26.0281 - Voto 23282
7
praticar atos semelhantes.
No caso presente, não parece ter a juíza sentenciante se
afastado de tais noções. Pelo contrário, apresenta-se como adequado o valor
estipulado (R$ 10.000,00 dez mil reais), uma vez que perfeitamente estribado nos
elementos fáticos trazidos ao processo, como a condição econômica das partes, o
conjunto probatório, o grau de reprovabilidade da conduta, entre outros. O referido
valor é usualmente adotado pela Câmara e pela Turma julgadora para casos
assemelhados.
A quantia eleita em 1o grau não implica enriquecimento sem
causa, bem como traz inserido o já acima mencionado caráter educativo-punitivo que
deve permear a indenização na espécie, ao compelir os apelantes a tomarem mais
cautela no desenvolvimento de suas atividades. Tal caráter ainda é combatido por
alguns, mas atualmente prevalece na jurisprudência como um dos parâmetros
considerados na estipulação do valor da indenização.
Desta feita, o montante arbitrado na sentença não comporta
diminuição.
De resto, a despeito de o apelo da autora não ter sido
conhecido, a questão da contagem dos juros de mora a partir da data do evento
danoso é matéria de ordem pública. Assim, a alteração quanto a esse consectário
pode se dar de ofício, sem que isso implique refomatio in pejus.
Nessa linha é a orientação do STJ:
“A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária
é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no
julgamento do recurso de apelação pelo tribunal na fase de
conhecimento do processo não configura reformatio in pejus” (AgRg
no AREsp 455281/RS, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
2013/0420005-0,
Ministro
RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 10/06/2014, DJe de
25/06/2014)
No mesmo sentido: STJ AgRg no AREsp 205312-DF; EDcl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-71.2018.8.26.0281 - Voto 23282
8
no AREsp 372417-GO; AgRg no REsp 715512-RJ; AgRg no REsp 1086197-SP;
REsp 1112524-DF.
O enfrentamento do tema se dá sem previa intimação das
partes nessa oportunidade, sem que se fale em ofensa ao artigo 10 do CPC3.
A hipótese não é de decisão surpresa, porque a autora pleiteou,
em sede recursal, a incidência dos juros de mora a partir da data do evento danoso,
nos termos da Súmula no 54 do STJ. A despeito de o recurso da autora não ter sido
conhecido, a pretensão de alteração do termo inicial de contagem dos juros foi
impugnada expressamente em contrarrazões (cf. fls. 234). Desta forma, a ré teve
expressa oportunidade de se manifestar a respeito do assunto e o fez.
Respeitado o entendimento da i. magistrada sentenciante, bem
como as ponderáveis razões desenvolvidas pela i. ministra Maria Isabel Gallotti no
REsp 903.258-RS, os juros de mora devem mesmo ser contados a partir do evento
danoso, qual seja, desde o cadastro indevido, porque a hipótese é de responsabilidade
extracontratual como visto, não se reconheceu a existência de contratação entre as
partes. Desta forma, o encargo incide sobre a indenização por dano moral na base de
1% ao mês, de forma simples, a partir do termo inicial referido, ora alterado de
ofício. Aplica-se ao caso a Súmula no 54 do S.T.J., cuja redação é a seguinte: “Os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”.
Ao que consta, ainda não foi excepcionada pelo STJ a
incidência do entendimento sumulado para a hipótese de cálculo dos juros moratórios
pertinentes à indenização por dano moral caso dos autos. No próprio julgamento
invocado na r. sentença, houve divergência do Ministro Luiz Felipe Salomão
especificamente sobre o ponto. No mais, diversamente da súmula, a decisão
mencionada não tem efeito vinculante. De resto, o julgamento do REsp 903.258-RS
ocorreu em 2011, qual seja, há oito anos. Não há notícias de que o entendimento
acabou por prevalecer na Corte Superior, indicativo de que se trata de decisão
isolada.
Deixa-se de fixar honorários recursais, uma vez que ambas as
3 De seguinte teor: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de
se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-71.2018.8.26.0281 - Voto 23282
9
partes sucumbiram nesta sede. A autora, porque seu apelo não foi conhecido. A ré,
em razão do desprovimento de sua apelação.
Nestes moldes, o apelo da autora não é conhecido. Nega-se
provimento ao recurso da ré, com a alteração, de ofício, do termo inicial de
incidência dos juros de mora.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator